Tribunal: TJBA
Processo: 8029717-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029717-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA VANDIRA VIEIRA SANTOS

Advogado(s): ICARIANE ALBUQUERQUE MANGUEIRA DE SOUZA, JOAO JOSE ANDRADE GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Paripiranga/BA, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, condicionando-o ao pagamento de custas fixadas em R$ 100,00, parceladas. A agravante alega impossibilidade financeira para arcar com qualquer valor, afirmando ser vítima de fraudes bancárias, estar com seu benefício previdenciário comprometido por descontos indevidos e ter juntado documentação comprobatória de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da presunção de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes.

4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, estabelece que a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa física.

5. A presunção de hipossuficiência, embora relativa, não foi afastada nos autos, pois a agravante demonstrou, por meio de documentos, perceber benefício previdenciário inferior ao salário-mínimo e ter despesas básicas comprovadas e movimentação bancária reduzidas.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a viabilidade da concessão do benefício, mesmo diante de advogado particular, desde que comprovada a hipossuficiência financeira, como nos Agravos de Instrumento n.º 8035201-04.2020.8.05.0000 e n.º 8006590-12.2018.8.05.0000.

7. A manutenção da decisão agravada comprometeria o acesso à justiça da recorrente, sendo recomendável a concessão do benefício em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e § 4º, 100 e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8035201-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2021; TJ-BA, AI nº 8006590-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029717-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
JOSEFA VANDIRA VIEIRA SANTOS
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PA
ULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA